Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005601-72.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTÇÃO. IMPOSSIBIILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESCOLAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UM DOS AGENTES. ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO FORMAL. ROUBOS CONSUMADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento fotográfico do réu realizado na fase inquisitorial, sobretudo quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo majorado, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. Pelo mesmo motivo, inviável a desclassificação para receptação. 3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. 4. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. 5. É pacífico na jurisprudência pátria que, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. 6. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da majorante. 7. É pacífico o entendimento de que a perícia da arma de fogo se mostra dispensável para a configuração da majorante, por ser inerente o seu caráter lesivo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 8. Havendo dois roubos consumados, mediante uma só ação do agente, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos. Inviável, portanto, a tese defensiva de crime único. Precedentes do STJ. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 157, § 3o, do Código Penal, bem como 155, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição pelo crime de roubo, ao argumento de que o édito condenatório não poderia ter sido baseado no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial, sem ratificação em juízo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 157, § 3o, do CP, bem como 155, 226 e 386, todos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). A corroborar: AgRg no RHC 150.106/RJ, relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe 13/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027